Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-40.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc...
Da análise dos autos, verifico que apesar da promovia Águas Cuiabá S.A. ter interposto Embargos de Declaração no Id. 57674470, promoveu a juntada de comprovante de pagamento da condenação e requereu a extinção do presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, com o que concordou a parte promovente, ora Recorrida.
Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal.
Remetam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora